Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL N. 1010138-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:- PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA
PACIENTE:- JOAO CARLOS GRISOSTE SANTANA BARBOSA
Habeas Corpus Preventivo n. 1010138-94.2021.8.11.0000, para suspender ordem de prisão por inadimplência de pensão alimentícia decretada pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis
O impetrante alega que ficou estabelecido que ele pagará alimentos à filha de 29,95% do seu salário.
Aduz que não está em débito, e o cálculo apresentado pela credora possui erro grosseiro. E mais, não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
Diz que peticionou perante o juízo a quo mostrando o cálculo correto, porém este determinou a manifestação da defensoria e do ministério público, deixando em aberto o mandado de prisão.
Afirma que está em viagem a trabalho, e corre o risco de ser preso na estrada, ficando impedido de atender seus compromissos.
Pede o deferimento da liminar para a suspensão do decreto de prisão.
É o necessário.
O caso em análise trata de decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia.
Os alimentos ficaram estabelecidos em 29,95% do salário do paciente, ao que consta, correspondente a R$ 1.024,02 por mês.
Segundo a exequente a pensão não é paga desde fevereiro de 2018 e, descontados valores quitados, o débito estaria em R$ 66.235,27 (Id 90282996 - Pág. 185).
Foram apresentados diversos comprovantes de pagamentos da pensão de março de 2018 até junho deste ano, em diferentes valores (Id 90282996 - Pág. 214/282) e, na maioria o repasse varia de R$ 500,00 a R$ 2.000,00, totalizando mais R$30.000,00.
A pensão foi fixada com base no salário do paciente (Id 90282996 - Pág. 30) que, segundo ele, desde 2016 não exerce mais o cargo à época da avença, pois foi exonerado.
Assim, considerando que, embora em quantia inferior ao inicialmente prestados, os pagamentos estão sendo feitos, bem como, que houve modificação dos ganhos mensais do paciente, defiro, por ora, a liminar, e determino a expedição de salvo conduto.
Comunique-se e requisitem-se informações à autoridade coatora.
Em seguida, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator